Tribunal: TJPA
Processo: 0802186-59.2024.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0802186-59.2024.8.14.0000

EXEQUENTE: EMERSON DOS REIS BANDEIRA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO NO FEITO EM APENSO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO INICIADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
.

I. Caso em exame

1.
Cumprimento de Provisório de Sentença em Mandado de Segurança promovido por EMERSON DOS REIS BANDEIRA contra o ESTADO DO PARÁ.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se subsiste interesse recursal diante da superveniência de sentença definitiva no processo principal
.

III. Razões de decidir

3.
Compulsando os autos observa-se pela certidão de id 23226978 nos autos do processo nº 0811796-90.2020.8.14.0000 que a decisão constante do ID 17028383, que concedeu a segurança ao mandado de segurança transitou em julgado em 30.10.2024.

4.
Além disso, verifica-se a partir da documentação de Id. 28966956 que o Estado do Pará demonstrou o cumprimento da decisão judicial no que diz respeito a carga horária e gratificação de risco do servidor EMERSON DOS REIS BANDEIRA
.

5. Nesse sentido, há perda superveniente do interesse de agir nos autos de cumprimento provisório de sentença em relação aos quais sobreveio o trânsito em julgado da sentença, tendo sido iniciado o procedimento executivo definitivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Extinta a ação sem resolução do mérito.

____

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em JULGAR EXTINTO o Cumprimento provisório de sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Cumprimento provisório de Sentença em Mandado de Segurança (processo n.º 0802186-59.2024.8.14.0000 - PJE) protocolado por EMERSON DOS REIS BANDEIRA contra o ESTADO DO PARÁ.

O exequente apresentou o pedido de execução provisória de título judicial, objetivando o cumprimento do que fora proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0811796-90.2020.8.14.0000.

Intimado a se manifestar, o
ESTADO DO PARÁ apresentou petição argumentando que o caso vertente não comporta execução provisória, pois eventual pagamento, em verdade, retrataria a hipótese de execução definitiva e esta, na esteira do contido no artigo 786 do Código de Processo Civil, somente torna-se possível, no caso sob exame, quando fundada em sentença transitada em julgado de título executivo certo, líquido e exigível, o que ainda não ocorreu.

O exequente, em manifestação de Id. 21834718 juntou ao autos decisão do STJ no qual é negado seguimento ao recurso especial manejado pelo ESTADO DO PARÁ nos autos principais.

Além disso, a parte exequente apresentou petição requerendo a reiteração do pedido de cumprimento imediato de decisão judicial para que o Estado do Pará: (i) restabeleça a carga horária de 40 horas semanais; (ii) pague integralmente a gratificação de risco de vida no percentual de 50%; e (iii) retome o pagamento do auxílio transporte.

É o relato do essencial.

VOTO

Passo a análise do pedido de cumprimento provisório de sentença.

A questão em análise reside em verificar se subsiste interesse recursal diante da superveniência de sentença definitiva no processo principal
.

Compulsando os autos observa-se pela certidão de id 23226978 nos autos do processo nº 0811796-90.2020.8.14.0000 que a decisão constante do ID 17028383, que concedeu a segurança ao mandado de segurança transitou em julgado em 30.10.2024.

Além disso, verifica-se a partir da documentação de Id. 28966956 que o Estado do Pará demonstrou o cumprimento da decisão judicial no que diz respeito a carga horária e gratificação de risco do servidor EMERSON DOS REIS BANDEIRA.

Desse modo, não há que se falar em Cumprimento Provisório de Sentença, mas sim em cumprimento definitivo a ser realizado nos autos originários, razão pela qual carece a parte exequente de interesse processual na modalidade adequação.

Assim, deve a parte exequente se valer do meio adequado, qual seja, o Cumprimento definitivo de Sentença nos autos originários, evitando assim tumulto processual e decisões, porventura, conflitantes.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO PRINCIPAL . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 .Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento nos autos de cumprimento provisório de sentença, ajuizado por Alenucia Teles dos Santos, visando ao fornecimento de insumos de saúde.

2.Nos autos principais, houve posterior sentença de mérito, transitada em julgado, com requerimento de cumprimento definitivo, o que esvaziou o interesse no prosseguimento do cumprimento provisório.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de sentença definitiva no processo principal, subsiste interesse recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no cumprimento provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 . A sentença de mérito transitada em julgado no processo principal absorve as decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o recurso que as impugna.

5. Nos termos do art. 485, VI, do CPC, a perda superveniente do objeto implica ausência de interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito .

6. Art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente prejudicado.

7 . Jurisprudência do STJ confirma que a superveniência de sentença definitiva enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre decisões interlocutórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto .

Tese de julgamento:

“A superveniência de sentença de mérito transitada em julgado no processo principal acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória nele proferida, por ausência superveniente de interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416 .569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29 .04.2019, DJe 08.05.2019 .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08159562220248140000 29805937, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma a extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente ação sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI, do novo Código de Processo Civil.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026